Tribunal: TJBA
Processo: 8011749-86.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8011749-86.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: HELOISA MAIA DOS SANTOS Advogado(s): CECILIA LEMOS MACHADO, GUILHERME GERMANO BREITENBACH IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PROFESSORA APOSENTADA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DEITO. REJEITADAS. PARIDADE REMUNERATÓRIA. APOSENTADORIA ANTERIOR À EC 41/2003. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. ADI Nº 4.167/DF. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI FEDERAL QUE FIXOU O PISO NACIONAL DOS PROFESSORES COM BASE NO VENCIMENTO E NÃO NA REMUNERAÇÃO GLOBAL. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICÁVEL (VPNI). VERBA DISTINTA DO SUBSÍDIO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. No caso dos Autos, a impetrante aposentou-se em 04/04/1989, constando no diário oficial do Estado da Bahia (ID 78554816) seu ato de aposentação. Vale dizer que ingressou no serviço público em 04/05/1962. II. O STF, no julgamento do RE 606.199-RG/PR, reconheceu a existência de repercussão geral quanto à aplicação do princípio da isonomia entre servidores ativos e inativos, firmando o entendimento de que os servidores aposentados anteriormente à Emenda Constitucional 41/2003 têm direito à paridade de vencimentos com os servidores da ativa, assegurando-se o ajuste de proventos em condições semelhantes, com base nos requisitos objetivos da carreira. III - Ademais, o art. 42, § 2º, da Constituição do Estado da Bahia, garante a paridade dos vencimentos dos servidores públicos estaduais aposentados com os percebidos pelos servidores ativos. IV - Cumpre dizer que o Supremo Tribunal Federal fixou a tese, no julgamento da ADI 4167, reconhecendo a constitucionalidade da norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. V - A Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI), criada pela Lei nº 12.578/2012 para assegurar o direito adquirido a vantagens incorporadas, constitui verba distinta do subsídio. VI - A vantagem “Enquad. Dec. Judicial”, lograda em ação coletiva, importa em majoração da remuneração global mediante parcela variável conforme o decurso temporal, assim, não deve ser considerada para o cálculo do piso nacional do magistério, que incide exclusivamente sobre o salário-base. VII - Inexistente a suposta violação às regras orçamentárias, especialmente quando se considera que o pagamento do devido valor a título de proventos de aposentadoria dos servidores inativos é direito previsto na legislação vigente. VIII - De igual forma, não prospera a alegação de ameaça ao princípio de separação dos poderes, consagrado na CF/1988, porquanto cabe ao Poder Judiciário o controle da legalidade da atuação da Administração Pública. Comprovado, portanto, que a impetrante percebe quantia inferior ao piso nacional resta clara a violação ao direito líquido e certo. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8011749-86.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante, HELOISA MAIA DOS SANTOS e, como impetrado, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, os Desembargadores componentes desta Seção Cível de Direito Público em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, Salvador, datado e assinado eletronicamente. Desa. Marielza Brandão Franco Relatora